Tribunal: STF
Processo: HC 54503
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
Habeas corpus. Cheque sem suficiente previsão de fundos. Alegada falta de apresentação do cheque ao Banco sacado. Alegação inverídica, diante da declaração do sacado por ocasião do protesto do cheque. Pagamento do cheque no curso da ação penal. Fato que não exclui a existência do crime. Ordem indeferida.